Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA EXTINTIVA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de Busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão do pedido do autor de suspensão do feito e ausência de providências em desentranhar o mandado para localização do bem e citação do réu.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, o juiz não deverá extinguir prematuramente do feito, especialmente para não ferir o princípio da vedação à decisão surpresa, em conformidade com a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5.o, LV, da CF), buscando-se a prevalência da colaboração e do diálogo processual.
3. O escopo do processo ou fase de conhecimento é resultar em um julgamento de mérito, sendo este o fim normal do processo, devendo-se, sempre, evitar o fim anômalo que se dá por meio da sentença terminativa. O art. 6.o do Código de Processo Civil, ao prever que todos devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito, consagra o princípio da primazia no julgamento do mérito para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável, devendo o juiz privilegiar o direito material e prevenir as partes sobre eventuais deficiências, oportunizando suas devidas correções.
4. Evidencia-se o interesse de agir do apelante demonstrado pela sua pontual manifestação no dia seguinte ao despacho, pugnando pela pausa processual para envidar diligências próprias nos endereços fornecidos, sendo desarrazoada a extinção do processo diante de única tentativa fracassada de apreensão do veículo, sem esgotamento dos meios de localização ainda disponíveis.
5. A ausência de complementação de custas processuais para desentranhamento do mandado, com vista à efetivação de liminar deferida em ação de busca e apreensão, não enseja a extinção do feito por falta de interesse de agir, pois a lei permite ao credor formular outros requerimentos, inclusive a conversão do feito, faculdade concedida pelos artigos 4.o e 5.o, do Decreto-lei n.o 911/69.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.